Tribunal: STJ
Processo: 0001862-89.2006.4.01.3311
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2067045 - BA (2022/0032196-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ABRAAO SAMPAIO VAZ
ADVOGADO
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GEERDSHON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
CLÁUDIO LUIZ GÓES DE ALMEIDA - BA042345
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WAGNER PHIILADELPHO - BA011838
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE. ATO DOLOSO COM TIPIFICAÇÃO INALTERADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de vício
de fundamentação e da incidência das Súmula 7 do STJ e 83 do STJ. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos
fundamentos.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Caso em que o agravante foi condenado por recebimento de propina para liberação
de madeira extraída ilegalmente de Mata Atlântica, com dolo e enriquecimento ilícito,
enquadrado no art. 9o, I, da Lei de Improbidade Administrativa em vigor, inexistindo
alteração normativa em seu favor na Lei 14.230/2021.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47495087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9aea1d44-8ba7-4a0f-aaf0-455d6b7e6717

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47495087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9aea1d44-8ba7-4a0f-aaf0-455d6b7e6717

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2067045 - BA (2022/0032196-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ABRAAO SAMPAIO VAZ
ADVOGADO
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GEERDSHON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
CLÁUDIO LUIZ GÓES DE ALMEIDA - BA042345
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WAGNER PHIILADELPHO - BA011838
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE. ATO DOLOSO COM TIPIFICAÇÃO INALTERADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de vício
de fundamentação e da incidência das Súmula 7 do STJ e 83 do STJ. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos
fundamentos.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Caso em que o agravante foi condenado por recebimento de propina para liberação
de madeira extraída ilegalmente de Mata Atlântica, com dolo e enriquecimento ilícito,
enquadrado no art. 9o, I, da Lei de Improbidade Administrativa em vigor, inexistindo
alteração normativa em seu favor na Lei 14.230/2021.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ABRAÃO SAMPAIO VAZ contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182 do STJ, por analogia.
Documento eletrônico VDA46762991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:26
Código de Controle do Documento: a848ae85-b869-4e1e-8845-22457122b32f

Argumenta a parte agravante, em síntese, que seu agravo em recurso
especial impugnou devidamente a incidência da Súmula 7 do STJ.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na inexistência
de vício de fundamentação e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. Segundo a
decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar especificamente esses
fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 83 do STJ e à inexistência de vício de fundamentação.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, o que não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA46762991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:26
Código de Controle do Documento: a848ae85-b869-4e1e-8845-22457122b32f

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Por fim, a punição fundada no art. 9o, I, da Lei de Improbidade Administrativa
se mantém incólume, ante a afirmação do dolo na origem, sendo irrelevante discutir o
dano. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPINA PAGA A OFICIAIS DE
JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO.
REEXAME
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO
IMPOSTA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que
implicam enriquecimento ilícito (art. 9o da LIA); (b) atos que ensejam
dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram princípios da
administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos elementos
subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da
seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as hipóteses
típicas dos arts. 9o e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.
2. No caso concreto, o Tribunal
concluiu pela existência do dolo
a quo
na conduta praticada pelos recorrentes, consubstanciada no pagamento
Documento eletrônico VDA46762991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:26
Código de Controle do Documento: a848ae85-b869-4e1e-8845-22457122b32f

de propina a oficiais de justiça, objetivando o cumprimento preferencial
de diligências de interesse do escritório de advocacia, a justificar a
condenação imposta na origem, sendo certo, ademais, que, na
hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para modificar tal
entendimento implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório, impossível na via estreita do recurso especial, nos termos do
disposto na Súmula 7 do STJ [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.579.040
/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/4/2021
28/4/2021

Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA46762991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:26
Código de Controle do Documento: a848ae85-b869-4e1e-8845-22457122b32f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.067.045 / BA
Número Registro: 2022/0032196-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018628920064013311
000186289200640133111
114001000002200056
18628920064013311
186289200640133111 200633110018716
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABRAAO SAMPAIO VAZ
ADVOGADO
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GEERDSHON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
CLÁUDIO LUIZ GÓES DE ALMEIDA - BA042345
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WAGNER PHIILADELPHO - BA011838
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABRAAO SAMPAIO VAZ
ADVOGADO
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA47458089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 5112220f-f040-496e-8d67-33cbbdd29783

INTERES.
: GEERDSHON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
CLÁUDIO LUIZ GÓES DE ALMEIDA - BA042345
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WAGNER PHIILADELPHO - BA011838
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 5112220f-f040-496e-8d67-33cbbdd29783